Tribunal: TJDFT
Processo: 0094077-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0094077-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALBINO PINTO DE CASTRO D E S P A C H O Diante da possibilidade de acordo, encaminhem-se ao CEJUSC. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator